Tribunal: STF
Processo: RE 90296
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-10
Data de publicação: 1978-11-10

Ementa:
MATÉRIA ELEITORAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.PRAZO. O PRAZO DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO PARA CONCORRER AO
SANADO FEDERAL, NO PLEITO DE 15.11.78, E DE TRES MESES.
CONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DO DEC-LEI N.1542/77. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ELEITORAL NÃO
CONHECIDO.